Tribunal: TJSP
Processo: 1022291-36.2021.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Prestação de serviços de telefonia. Cobrança indevida. Inscrição do nome do autor em plataforma de renegociação de débitos "Serasa Limpa Nome". Sentença de parcial procedência dos pedidos. Apelação da ré. Relação de consumo. Falha na prestação do serviço. Prova do pagamento da fatura vencida. Sentença que

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Prestação de serviços de telefonia. Cobrança indevida. Inscrição do nome do autor em plataforma de renegociação de débitos "Serasa Limpa Nome". Sentença de parcial procedência dos pedidos. Apelação da ré. Relação de consumo. Falha na prestação do serviço. Prova do pagamento da fatura vencida. Sentença que acolheu os pedidos e tornou definitiva a tutela provisória. Determinação para que a ré providencie a retirada das informações creditícias do demandante do site de pesquisas, no prazo de quinze dias, sob pena de multa diária. Cobrança indevida que não implica dano moral indenizável. "Serasa Limpa Nome" que não constitui cadastro público negativo de dados acessível a terceiros, mas mera plataforma da Internet, que interliga credores e devedores, auxiliando a negociação de dívidas pendentes. Ausência de restrição nos órgãos de proteção ao crédito. Ocorrência de aborrecimento, transtorno ou percalço do cotidiano, sem concretização de abalo psicológico apto a ensejar o dever de indenizar. Sentença parcialmente reformada para afastar a indenização por danos morais. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.